Tribunal: STF
Processo: RE 247609
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONVERSÃO EM "URV".
Tendo-se limitado a decisão recorrida a reconhecer a
ocorrência de erro, quando da conversão, em "URV", dos proventos do
recorrido, não há falar em ofensa à Constituição.
Controvérsia cujo deslinde, ademais, não dispensa a
análise prévia dos diplomas legais invocados, providência descabida
na instância recursal extraordinária.
Agravo regimental improvido.